Tribunal: TJMT
Processo: 1019766-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA, WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA e JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1015353-42.2021.8.11.0003, que move em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARNE BRASIL ATACADO LTDA (ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e baixa dos protestos.
Em suas razões, a parte agravante alega a impossibilidade de produzir prova negativa (provar que não devem), de modo que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade processual.
Sustenta que estava na iminência de contratar um empréstimo junto ao BANCO ORIGINAL, para tentar salvar o seu empreendimento, momento em que foi surpreendido, tendo o próprio gerente da casa bancária informado a existência do protesto em nome da Autora, tendo ela experimentado grande dessabor.
Afirma que desconhece a obrigação ventilada decorrente da suposta duplicata descrita ou todo e qualquer procedimento realizado em seu nome junto às partes requeridas cuja obrigação decorre da duplicata e valor apontado.
Argui que o protesto de duplicata simulada pelo banco Réu é indevido, uma vez que este não se valeu das cautelas necessárias para a verificação da relação jurídica que deu origem ao título.
Defende que o deferimento da tutela de urgência não acarretaria qualquer dano para as Agravadas/Rés, uma vez que, caso a demanda seja julgado improcedente, ainda restariam presentes os títulos protestados, que poderiam, inclusive, serem cobrados nos próprios autos, via pedido contraposto.
Assevera que a manutenção dos protestos geraria enormes danos para os Agravantes/Autores, ou melhor dizendo, acarretariam na manutenção dos reiterados danos que os agravantes/Autores vem sofrendo diuturnamente, ante a negativação injusta, abalando o prestígio creditício que gozam na praça, estando também presentes o requisito do perigo de dano.
Pede pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por ser medida de urgência, determinando que as Agravadas/Rés, de imediato, retirem as restrições e protestos que oneram o nome dos Agravantes, e se abstenham de novos atos de cobranças, em tempo hábil e com urgência, arbitrando multa diária não menor que R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Requer, também, a expedição de oficio ao 4o. Cartório de Registro para que se retirem as restrições e protestos indevidos no CNPJ da empresa Agravante, que também recaem sobre o CPF dos seus sócios, cujos títulos tenham sido emitidos pelas Agravadas.
Breve relato.
Inicialmente, registra-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços da parte demandada, mesmo assim está sofrendo restrições e protestos em seu nome, com origem em duplicata simulada.
Esclarece, ainda, que a Agravada/Ré ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME emite duplicatas “frias”, descontando-as junto a segunda Agravada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Sendo que, a Agravada ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME pega os dados dos clientes e emite nota fiscal fria/falsa com valores altos, repassa para o banco, que antecipa os valores para a empresa ou compra a dívida, mas que geralmente a empresa paga a dívida no vencimento, sem que a vítima fique sabendo, mas não foi o que ocorreu.
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição ou com a empresa agravada, e que teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou o negócio jurídico, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão invectivada, “na inicial foi informado que a parte autora já foi cliente da ré Carne Brasil Atacado Ltda”.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, carecendo o feito de dilação probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -